Tribunal: TJSP
Processo: 1001253-84.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Facebook. Conta hackeada, que resultou em perfil invadido com a utilização da imagem do consumidor para aplicar de golpes. Fortuito interno. Injustificada demora na solução do problema, a revelar a falta de cuidado e o descaso com que o Facebook trata seus consumidores. Defeito do serviço que se identifica na espécie. Dano moral caracterizado, também na

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Facebook. Conta hackeada, que resultou em perfil invadido com a utilização da imagem do consumidor para aplicar de golpes. Fortuito interno. Injustificada demora na solução do problema, a revelar a falta de cuidado e o descaso com que o Facebook trata seus consumidores. Defeito do serviço que se identifica na espécie. Dano moral caracterizado, também na modalidade in re ipsa. Precedentes análogos da Corte e desta Câmara. Teoria do desvio produtivo. Prevalência do risco proveito x quebra da confiança. Indenização de R$ 10.000,00 que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece prestígio. Responsabilidade contratual x juros de mora. Termo inicial alterado. Matéria de ordem pública. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido, com observação.